Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. AUDIÊNCIA. RÉU INDEFESO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06.
2. A defesa alega nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa e insuficiência probatória para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na audiência de instrução; e (ii) avaliar se há provas suficientes para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A defesa técnica esteve presente e atuante durante a audiência de instrução, não havendo insurgência quanto à realização do ato. O magistrado conduziu o interrogatório em estrita observância ao artigo 187, do Código de Processo Penal, respeitando as garantias processuais do acusado.
5. A materialidade do delito está comprovada por diversos documentos, incluindo o Laudo de Exame de Corpo de Delito e fotografias. A autoria delitiva é confirmada pelo depoimento da vítima e corroborada por outros elementos de prova.
6. As testemunhas de defesa não estavam presentes no momento dos fatos e suas narrativas buscam apenas abonar a conduta social do ofensor.
7. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, reveste-se de especial credibilidade, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III, art. 7o, inciso I; Código de Processo Penal, art. 187.